Tribunal: STF
Processo: RE 1361291
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Em um primeiro momento (eDOC 62), determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 1170 (RE 1.317.982) da sistemática da repercussão geral.



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do Tribunal de origem considerando que o tema 1170 da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida nos autos, devolveu os autos a este Supremo Tribunal Federal e o envio da documentação em 16.08.2023 (eDOC 66), nos seguintes termos (eDOC 65):



    “Esta Presidência, em decisão de ID 21145415, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por HELENA COSTA DOS SANTOS. O STJ (ID 48838183 – p. 4/9) conheceu parcialmente do apelo e, na extensão, negou-lhe provimento.



     O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 48838184 – p. 38/45), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil.  Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. 



    É que, nestes autos, o acórdão combatido entendeu não ser possível a retificação de RPV, porquanto ocorreu a preclusão consumativa com o pagamento do requisitório. 



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.170. 



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria.  Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal “ (grifos nossos)



     



    É o relatório. 



    Com efeito, o encaminhamento dos presentes autos a este Supremo Tribunal Federal ocorreu por decisão monocrática da Presidência do TJDFT (eDOC 65). 



    Ocorre que para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. Rememore-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (grifei);”



    Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal local. Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a, que ora transcrevo:



    “V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos”. (grifei)



    Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe aplicar o entendimento de mérito, negar-lhe seguimento ou, então, sobrestá-lo até o desate da questão constitucional de fundo pelo Supremo Tribunal Federal. Tertium non datur. 



    Inexiste, excetuadas hipóteses excepcionais, possibilidade de se submeter novamente a questão a esta Suprema Corte, após a sua atuação definitiva de aplicação do tema ao caso, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pelo Código de Processo Civil, especialmente com as alterações implementadas pela Lei 13.256/2015.



    Perceba-se, inclusive, ser essa a razão da reforma operada no Código de Processo Civil ao assentar, no § 2º do art. 1.030, que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III [do art. 1.030] caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Deflui diretamente desse dispositivo a compreensão da relevante função a ser desempenhada pelos Tribunais locais para o funcionamento da boa Administração da Justiça e da repercussão geral.



    Registre-se que o encaminhamento a esta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, tem procedência quando a instância de origem tenha refutado o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, V, c, do CPC, que assim dispõe: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    V– realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    (...)



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)”.



     



    Na caso, não foi constatada tal hipótese. 



    Dessa forma, a decisão que remete o feito ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 62), para a apreciação de petição dirigida à Corte a quo, cujos autos já foram devolvidos à instância origem para a aplicação do Tema 1170 da sistemática da repercussão geral, sem proceder à adequada remessa ao órgão colegiado competente para apreciação da controvérsia, após o julgamento do mérito do mencionado paradigma, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível esgotamento da cognição desta Corte sobre o feito. Observa-se a necessidade de adequação ao rito de tramitação desta espécie recursal, conforme art. 1.036 e seguintes do CPC, sobretudo quanto à submissão ao órgão colegiado.



    Nesse sentido: ARE 1.149.868, DJe 12.11.2019 e ARE 1.324.425, DJe 09.02.2023, ambos de minha relatoria. 



    Diante do exposto, constatando-se a remessa indevida destes autos a esta Corte, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumba de sua atribuição legal nos termos do que preconizado pela sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente